Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-44.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005116-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Reajuste de Prestações, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALDEMIRA DE MELO DIAS SOUSA - CPF: 018.936.341-08 (APELADO), IVO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 217.991.338-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO OPCIONAL E AUTÔNOMA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

A revisão dos juros remuneratórios contratados somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade.

A contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula expressa de opção e liberdade de escolha da seguradora, não caracteriza venda casada, sobretudo quando ausente prova de vício de consentimento ou coação.

A restituição de valores a título de repetição de indébito pressupõe o pagamento indevido por erro, o que não se verifica quando os valores decorreram de contrato válido e cláusulas pactuadas livremente.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005116-44.2024.8.11.0002

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALDEMIRA DE MELO DIAS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário movida por Aldemira de Melo Dias Sousa, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 092074209, garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em apertada síntese: a legalidade da taxa de juros contratada, argumentando que a limitação à taxa média de mercado não se justifica sem demonstração de abusividade concreta; que a contratação do seguro prestamista foi lícita, feita por opção livre da autora, em contrato apartado e com liberdade de escolha da seguradora, afastando qualquer configuração de venda casada; que inviável a repetição de indébito, por não haver erro no pagamento e porque os valores cobrados decorreram de cláusulas contratualmente pactuadas, amparadas na autonomia privada.

Requer a

reforma da sentença, com julgamento de improcedência da ação revisional, bem como pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Aldemira de Melo Dias Sousa, por meio da qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

(i) revisar a taxa de juros remuneratórios contratada, limitando-a à média de mercado divulgada pelo BACEN;

(ii) condenar à restituição de valores pagos indevidamente, de forma simples, com correção monetária;

(iii) reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista, determinando a sua restituição.

Da revisão dos juros remuneratórios

A tese de limitação dos juros à taxa média de mercado já foi objeto de profunda sedimentação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No presente caso, a sentença limitou os juros remuneratórios a patamares definidos pelo BACEN como média de mercado, sem, contudo, ter identificado, de modo concreto, circunstâncias que revelem onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional à parte consumidora, o que se mostra incompatível com a orientação firmada pelo colendo STJ.

Com efeito, conforme documentos acostados, o contrato previu taxa de juros mensal de 3,306% correspondente a 47,74% ao ano, com custo efetivo total (CET) de 4,44% ao mês e 68,40% ao ano, a qual, embora superior à média, constatada de não se mostra exorbitante ou descolada da realidade do mercado de crédito destinado à aquisição de veículos usados apresentados em taxas médias mensais de 2,04% ao mês e 24,48% ao ano pelo BACEN.

Assim, deve ser reformada a sentença, no ponto, para afastar a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado, mantendo-se hígido o pactuado.

Do seguro prestamista

Quanto à cláusula de contratação de seguro prestamista, a sentença reconheceu sua nulidade por configurar venda casada.

Todavia, os documentos colacionados demonstram que a contratação foi realizada em instrumento apartado, com cláusula expressa quanto à opção do consumidor, contendo inclusive assinatura digital da Apelada e cláusula clara de liberdade para escolha de seguradora.

No caso concreto, a Apelada não apenas contratou o seguro de forma autônoma, como também não exerceu o direito de arrependimento, tampouco alegou qualquer coação ou vício de consentimento.

Portanto, não há que se falar em venda casada ou ilegalidade, impondo-se a reforma da sentença também nesse ponto, para manter válida a contratação do seguro prestamista.

Da repetição de indébito

No que tange à repetição de indébito, o Código Civil, condiciona sua ocorrência na demonstração de pagamento indevido e errôneo.

No entanto, conforme anteriormente exposto, não há nos autos demonstração cabal de que os valores pagos pela Apelada foram indevidos ou oriundos de erro, já que decorreram de contrato válido, cujas cláusulas foram aceitas pela consumidora de forma consciente.

Desta forma, afasta-se a condenação à restituição dos valores pagos, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Banco Pan S.A., para:

a) Afastar a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, reconhecendo a validade da taxa contratada;

b) Reconhecer a legalidade da contratação do seguro prestamista, afastando a condenação à sua restituição;

c) Afastar a condenação à repetição de indébito, por ausência dos requisitos legais;

d) Reformar a distribuição dos ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários, nos termos do voto, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da Gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026